Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-90.2019.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-90.2019.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS - CPF: 001.931.741-70 (EMBARGADO), MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (EMBARGANTE), MARCELO DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 688.771.611-91 (ADVOGADO), MARIA HELENA BORDINI - CPF: 551.343.786-49 (ADVOGADO), LUCYMAYRY GUILHERME DIAS - CPF: 899.079.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
OFTALMOLÓGICO DENOMINADO

“CROSSLINKING”
PARA PREVENIR A PROGRESSÃO DA DOENÇA CERATOCONE – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001079-90.2019.8.11.0020

EMBARGANTE:

UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

GUILHERME JUNIO PAES ANANIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 85287969), que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso interposto pela ora embargante,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Inconformada, a parte recorrente sustenta que o julgado é omisso no que diz respeito à análise da
“aplicação da Lei Federal no 9.656/98 (art.10, §4o), Lei Federal no 9.961/2000 (art. 1o; art. 4o, inciso III), resolução normativa da ANS (cumprimento do artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/1998) e cláusulas contratuais”
(sic),
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, mediante a atribuição dos efeitos infringentes, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
86416981).

Sem contrarrazões (Id 87892957).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
OFTALMOLÓGICO DENOMINADO

“CROSSLINKING”
PARA PREVENIR A PROGRESSÃO DA DOENÇA CERATOCONE – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo
comprovada a necessidade do apelado em realizar o tratamento cirúrgico denominado “
Crosslinking
”, cujo laudo médico é expresso no sentido de que sua realização visa conter o avanço da doença oftalmológica ceratocone, que poderia levar o autor à perda da visão, a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio do procedimento cirúrgico é medida que se impõe, bem como o ressarcimento
de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.”

Segundo a recorrente, o
decisum
é omisso, já que não houve pronunciamento expresso acerca da
“aplicação da Lei Federal no 9.656/98 (art.10, §4o), Lei Federal no 9.961/2000 (art. 1o; art. 4o, inciso III), resolução normativa da ANS (cumprimento do artigo 10, §4o, da Lei no 9.656/1998) e cláusulas contratuais”
.

A irresignação, contudo, não prospera, uma vez que a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que o
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...)
Sobre o ponto, o
STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Ademais,
o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato do procedimento/tratamento não constar de Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, por si só, não afasta a obrigação do plano de saúde de cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA.
CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.

2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020).

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA –
RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão” (N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor/recorrido possui o diagnóstico de ceratocone bilateral – CID
10 – H18.6
, razão pela qual fora indicado
tratamento cirúrgico denominado “
Crosslinking”.

No laudo expedido pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico do apelado, Dr. Rodrigo Salustiano – CRM/GO 9449, especialista em Oftalmologia, há expressa indicação de que o quadro da enfermidade do paciente poderá se deteriorar de maneira irreversível, sendo o tratamento indispensável para a estabilização da doença, que pode evoluir para um transplante de córnea
(Id 79383011).

Tal
cirurgia oftalmológica foi negada pela cooperativa assistencial, sob o argumento de que não
consta do rol de cobertura da ANS previsto no RN no 428.

Não obstante os argumentos apresentados pela apelante, eles não se sustentam, eis que o rol de Procedimentos da ANS constitui-se em referência básica para cobertura mínima obrigatória nos planos privados de assistência à saúde.

No caso, restou demonstrado a necessidade da realização do procedimento cirúrgico, ante o risco de perda da visão do apelado, de modo que a cobertura se mostra urgente e necessária.

Assim, não há falar em interpretação literal do contrato, eis que de acordo com os princípios gerais aplicáveis a esta modalidade de contrato (adesão), o mesmo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, há detalhado relatório médico atestando que o tratamento prescrito é essencial para que o autor não perca a visão e para evitar um transplante de córnea, motivo pelo qual preserva-se à conduta médica a adoção da terapia mais adequada ao tratamento do paciente, de modo que se mostra irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura. Diretrizes de utilização, constantes do rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS, não podem servir como impeditivo à solução terapêutica indicada ao médico e não são necessariamente excludentes de outros procedimentos possíveis e modernos.

Logo, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE –
RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO "CROSSLINKING" – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA EM RAZÃO DE NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS – INADMISSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA. - Conforme laudo médico (fls. 26), restou comprovado a necessidade do Apelado em realizar o tratamento cirúrgico "Crosslinking", ante a necessidade de conter o avanço da doença oftalmológica Ceratocone, que poderia levar o autor a perda da visão -O procedimento foi realizado, e após o que ocorreu a solicitação do ressarcimento das despesas, o qual foi negado pela Apelante, sob o argumento de que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos da ANS (fls. 38/40). -a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável, afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-AM - AC: 06132500220198040001 AM 0613250-02.2019.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE – DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE – TRATAMENTO DENOMINADO CROSSLINKING DE COLÁGENO – IMPOSSIBILIDADE DE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESTRINGIR ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO
– DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em acertamento, não se afigura razoável o valor fixado a título de danos morais, decorrente da negativa em fornecer medicamento essencial à manutenção do tratamento do Segurado, comportando – consoante precedentes desta c. 10a Câm.Cív. – a majoração requestada pelo Autor. 2. Em se tratando de ação de natureza condenatória, os honorários advocatícios hão-de ser fixados sobre o valor da condenação respectiva. (TJPR - 10a C.Cível - 0027692-96.2013.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca - J. 10.08.2020)” (TJ-PR - APL: 00276929620138160001 PR 0027692-96.2013.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 10/08/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

Com essas considerações, correta a sentença do juízo a quo que condenou a apelante à obrigação
de arcar com os custos necessários para a realização da cirurgia
"Crosslinking",
conforme prescrição médica (...)”

Desse modo, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência da parte embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto que lhe foi desfavorável, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza meramente integrativa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021